Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009831-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA PATRICIA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 017.092.381-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), POSTO DE MOLAS E MECANICA RK LTDA - CNPJ: 10.313.037/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOIR ROMUALDO DA SILVA - CPF: 192.480.738-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA ONLINE – SISBAJUD –
ART. 833, X, DO CPC

– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Karla Patrícia da Silva Cordeiro, subscrito pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de curadora especial, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio na conta da devedora no valor de R$ 407,06 (quatrocentos e sete reais e seis centavos).

Irresignada, a agravante alega,
em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor localizado na conta bancária é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Segue sustentando que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito, ou, ainda, penhora para o pagamento de prestação alimentícia, situações não evidenciadas nos autos. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 167302190).

As informações foram prestadas (id. 167941762).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 169604199).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco S.A.
propôs ação de execução de título extrajudicial em face de
Karla Patrícia da Silva Cordeiro e outros
, visando o recebimento de
R$ 50.988,48 (cinquenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 002.729.078, que restou inadimplida.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via
Sisbajud
efetivado no montante de
R$ 407,06 (quatrocentos e sete reais e seis centavos),
localizado em conta bancária de titularidade da executada
Karla Patrícia da Silva Cordeiro
.

Postulado o desbloqueio da quantia, sob o fundamento de tratar-se de bem absolutamente impenhorável, o juízo
a quo

indeferiu o pedido (id. 115079332 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que
o valor localizado na conta bancária é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Segue sustentando que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito, ou, ainda, penhora para o pagamento de prestação alimentícia, situações não evidenciadas nos autos. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.

3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2.
"Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.06.2022 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos
. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

À vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

In casu
, verifico que o valor de
R$ 407,06 (quatrocentos e sete reais e seis centavos)
penhorado é irrisório em relação à dívida exequenda, podendo causar tão somente prejuízos à subsistência do devedor e de sua família e, além disso, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de mitigação da regra de impenhorabilidade.

Nesse passo, considerando que a quantia penhorada não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é inadmissível a manutenção do bloqueio, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.”
(RAI n. 1008950-95.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.06.2023)

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio e anulação da penhora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023